Tribunal: TJDFT
Processo: 0714016-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS AVOENGOS. NATUREZA SUBSIDIÁRIA E COMPLEMENTAR. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO PELOS PAIS. DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos da Súmula 596 do STJ, a obrigação alimentar dos avós tem natureza complementar e subsidiária, somente configurando-se no caso de impossibilidade total ou parcial de seu cumprimento pelos pais.
2. No caso, demonstrado que o genitor não paga alimentos fixados judicialmente e que os avós possuem capacidade de suportar a obrigação alimentícia, escorreita a fixação de alimentos provisórios em favor da criança.
3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Embargos de declaração prejudicados.